Tribunal: STF
Processo: HC 238450
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o ministro relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 888.553/SP (e-doc. 16).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 40 dias-multa, pelos crimes dos arts. 312, caput, e 313-A, caput, na forma do art. 71, todos do Código Penal, (peculato e inserção de dados falsos em sistema de informações, em continuidade delitiva) (e-doc. 6).  



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa para absolver o paciente do delito previsto no art. 313-A, caput, do Código Penal, redimensionando a reprimenda para 3 anos e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 16 dias-multa (e-doc. 7). A defesa interpôs recursos especial e extraordinário, os quais não obtiveram êxito, tendo o título condenatório transitado em julgado em 04/12/2023 (e-doc. 15)



    4. Irresignada, a defesa formalizou a citada impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam que o paciente faz jus ao reconhecimento da figura do arrependimento posterior, pois, apesar da denúncia ter indicado prejuízos financeiros ao erário, há prova de reparação integral do dano antes do recebimento da denúncia. Subsidiariamente, pleiteiam o reconhecimento, na segunda fase da reprimenda, da atenuante prevista no art. 65, inc. III, al. “b” do Código Penal. Sustentam ser indevida a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, uma vez amparada em fundamentos genéricos e dissociados de elementos concretos dos autos. Salientam a primariedade e os bons antecedentes. Aludem à suficiência do regime inicial aberto. Alegam atendidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou, ao menos, para a suspensão condicional da pena, por razões humanitárias.



    6. Requerem, no âmbito liminar, a suspensão da execução da pena e da expedição de mandado de prisão até a apreciação do presente writ e, no mérito, a concessão da ordem para reconhecer o arrependimento posterior, com aplicação do redutor no grau máximo, fixar a pena-base no mínimo legal, estabelecer o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Subsidiariamente, pleiteiam a concessão da suspensão condicional da pena em atenção ao grave estado de saúde do paciente.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o ministro relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato ora impugnado, o ministro relator limitou-se a assentar, em cognição sumária, a ausência de ilegalidade manifesta que autorizasse o deferimento da medida liminar. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Observo, ainda, que o título condenatório transitou em julgado em 04/12/2023, ao passo que esta impetração foi protocolada apenas em 04/03/2024. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a petição inicial, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator